Tribunal: TJES
Processo: 0000890-72.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Ameaça; Dano
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000890-72.2022.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROMULO GUEDES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000890-72.2022.8.08.0032

APELANTE: ROMULO GUEDES DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: ELEN ANTONIO DA SILVA MENDES - ES29534-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO INAPLICÁVEL. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por Rômulo Guedes dos Santos contra sentença da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES que o condenou a 11 meses e 1 dia de detenção, em regime semiaberto, pela prática de dois crimes de ameaça (art. 147 do Código Penal) e violação de domicílio qualificada (art. 150, § 1º do Código Penal), na forma do art. 69 do Código Penal.

A defesa alegou ausência de dolo e insuficiência probatória, pleiteando a aplicação do princípio da consunção e a redução das penas ao mínimo legal.

II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão:
(i) saber se os elementos probatórios são insuficientes para a condenação;
(ii) verificar a aplicabilidade do princípio da consunção entre os crimes de ameaça e violação de domicílio;
(iii) analisar a adequação da dosimetria da pena.

III. Razões de decidir
4. A materialidade e autoria dos delitos restaram comprovadas por boletins, laudos periciais e depoimentos da vítima e testemunhas, que confirmaram as invasões e ameaças.
5. A palavra da vítima, em harmonia com as demais provas, comprovam a prática dos delitos.
6. O princípio da consunção é inaplicável, pois as condutas apresentaram desígnios autônomos e lesões jurídicas distintas, conforme jurisprudência do STJ.
7. A dosimetria da pena foi corretamente fundamentada, observando os critérios do art. 59 do Código Penal e as peculiaridades do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, corroborada por elementos probatórios, comprova a prática do delito. 2. O princípio da consunção não se aplica quando as condutas possuem desígnios autônomos e objetos jurídicos distintos. 3. A fixação da pena, desde que fundamentada e proporcional, não deve ser revista, salvo erro evidente.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 69, 147 e 150, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, Quinta Turma, j. 16/11/2021; TJES, Apelação nº 064160007288, Rel. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, j. 17/07/2019; STJ, AgRg no HC 664.602/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 01/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000890-72.2022.8.08.0032

APELANTE: RÔMULO GUEDES DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: ELEN ANTONIO DA SILVA MENDES - ES29534-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Rômulo Guedes dos Santos contra a sentença (ID 10342993) proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva do Ministério Público Estadual, condenando o apelante às penas de 11 (onze) meses e 1 (um) dia de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 147 e 150, § 1º, ambos do Código Penal.

Nas razões do recurso (ID 10343008), a defesa sustentou a ausência de dolo e a insuficiência probatória, alegando que não houve invasão de domicílio, visto que o imóvel é de posse do apelante e da irmã dele, conforme testemunho de Lorena Guedes. Aduziu, ainda, que os fatos não configuram ameaça, sendo imprescindível a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. De forma subsidiária, pleiteou a aplicação do princípio da consunção, sob o argumento de que o crime de ameaça seria absorvido pelo crime de violação de domicílio. Por fim, requereu a fixação das penas no mínimo legal.

Nas contrarrazões (ID 10343010), o representante do Ministério Público refutou os argumentos da defesa, destacando que a autoria e materialidade dos crimes foram amplamente demonstradas por depoimentos judiciais e elementos probatórios constantes nos autos. Argumentou que as condutas são autônomas e praticadas com desígnios distintos, não sendo aplicável o princípio da consunção. Ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Encaminhados os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, o Eminente Procurador Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro manifestou-se pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença condenatória (ID 10547026).

Pois bem.

Extrai-se da denúncia que:

“
(...) Segundo consta no Inquérito Policial, na Rua Crispim Braga, Morro da Palha, nesta cidade e comarca, o denunciado RÔMULO GUEDES DOS SANTOS, de forma livre, voluntária e consciente, na noite do dia 25 para 26/03/2022, invadiu a residência habitada por Karina Girondi Oliveira e a ameaçou; na tarde do dia 26/03/2022, ao encontrar-se com a vítima, o denunciado proferiu novas ameaças; e, no dia 27/03/2022, o denunciado invadiu novamente o apartamento da vítima e causou danos em seus pertences e sua bicicleta.

Extrai-se do caderno investigativo que a vítima alugou um dos apartamentos do prédio pertencente a família do denunciado e logo em seguida passou a ter problemas com o denunciado, o qual mora em um apartamento próximo, no mesmo prédio.

Na noite do dia 25 para o dia 26/03/2022, por volta das 03h da madrugada, o denunciado iniciou uma algazarra no prédio, gritando no corredor do apartamento da vítima e socando as paredes. Ato contínuo, o denunciado arrombou a porta do apartamento, bem como a porta do quarto em que a vítima estava, ostentando um pedaço de pau na mão, gritando e se posicionando como se fosse agredir a vítima, fazendo com que ela se sentisse ameaçada. Diante da situação e do temor gerado, a vítima correu para o apartamento do vizinho Patrick no andar de cima, retornando ao seu apartamento para se arrumar para o trabalho apenas ao amanhecer do dia 26/11/2022.

No mesmo dia 26/11/2022, ao retornar do trabalho, por volta das 18h, a vítima se deparou com Rômulo chegando de moto no prédio, e decidiu não subir, aguardando por amigos e pela dona do apartamento (Lorena Guedes — irmã de Rômulo) para entrar junto com eles. Subiram juntos Lorena, o esposo dela, a vítima e uma amiga (Monnyque) e, nesse momento, se encontraram com Rômulo.

Na ocasião, quando a vítima foi tentar conversar com Rômulo sobre a noite anterior e tentar amenizar a situação, Rômulo novamente a ameaçou dizendo coisas do tipo "que ela não sabia do que ele era capaz e que ele tinha coragem para matá-la".

A vítima, com medo de Rômulo, não voltou mais na sua casa, deixando no local todos os seus pertences. No domingo (27/03/2022), a vítima estava na casa do amigo Patrick e viu Rômulo "alterado", entrando e saindo do prédio. Nesse dia, o denunciado novamente invadiu o apartamento da vítima, revirou suas coisas e quebrou a bicicleta da vítima, jogando-a na rua. (...)”

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática da conduta prevista no art. 147 (duas vezes) e art. 150, § 1°, na forma do art. 69, todos do Código Penal

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, a defesa sustentou a ausência de dolo e a insuficiência probatória, alegando que não houve invasão de domicílio, visto que o imóvel é de posse do apelante e da irmã dele.

Contudo, sorte não lhe assiste.

A materialidade restou demonstrada por meio do Boletim Unificado, Imagens, Laudo Pericial e Relatório Final de Inquérito Policial.

A autoria, por sua vez, restou comprovada diante dos depoimentos juntados aos autos. Vejamos.

A vítima
Karina Girondi Oliveira
, em seu depoimento judicial (mídia anexa), confirmou os fatos narrados na denúncia. Relatou que, na madrugada dos fatos, por volta das 3h, estava em seu apartamento, imóvel que alugara da irmã do apelante, quando ouviu um barulho proveniente da cozinha. Ao verificar, constatou que o apelante havia arrombado a porta de entrada. Em estado de pânico, trancou-se em seu quarto, mas cerca de dez minutos depois, o apelante arrombou também essa porta. Portando um pedaço de madeira, dirigiu-se agressivamente em sua direção, afirmando que ela não deveria estar naquele local e declarando que teria coragem de matá-la.

A vítima conta que conseguiu escapar e refugiou-se no apartamento de um amigo, localizado no mesmo prédio, em um andar superior. No dia seguinte, por volta das 18h, encontrou-se novamente com o apelante, que reiterou as ameaças, dizendo que ela "
não sabia do que ele era capaz
" e que teria coragem de matá-la. Dois dias depois, o apelante invadiu novamente o imóvel da vítima, revirou seus pertences e destruiu sua bicicleta, arremessando-a na rua.

Karina informou que o apelante não tomou qualquer iniciativa para reparar os danos materiais causados e que, em virtude dos eventos, decidiu deixar o imóvel, retornando para a residência de sua mãe. Relatou, ainda, que os episódios lhe causaram profundos traumas psicológicos, impedindo-a de permanecer sozinha em casa.

Prosseguindo com os depoimentos, a testemunha
Patrick Carvalho de Souza
, ouvida em juízo (mídia anexa), relatou que reside no apartamento situado no andar acima ao da vítima. Declarou que, na madrugada dos fatos, foi acordado por uma ligação telefônica de Karina, que se encontrava em estado de grande abalo emocional, chorando intensamente. Logo em seguida, a vítima dirigiu-se ao apartamento de Patrick, enquanto ambos ouviam barulhos provenientes do andar inferior, aparentando que o apelante ainda estava no imóvel dela, revirando seus pertences.

Patrick também afirmou que, posteriormente, visualizou a bicicleta da vítima jogada na rua, totalmente destruída, evidenciando a continuidade dos atos de vandalismo praticados pelo apelante.

Ainda, a testemunha
Monnyque Lopes de Carvalho Marinho
, também ouvida em juízo (mídia anexa), relatou que acompanhou a vítima ao apartamento no dia seguinte à primeira invasão, com o objetivo de ajudá-la a recolher alguns de seus pertences. Ao chegarem ao local, constataram que o imóvel havia sido arrombado e estava completamente revirado.

Monnyque relatou, ainda, que, no local, o cunhado do apelante tentou interpelá-lo, questionando o motivo de sua conduta. Contudo, o apelante, visivelmente nervoso e alterado, respondeu de forma ameaçadora:
“você quer arranjar problema comigo?”
. Em seguida, Karina dirigiu-se ao apelante, afirmando que sua atitude havia sido assustadora, uma vez que ela estava sozinha no momento da invasão. Em resposta, o apelante proferiu novas ameaças, dizendo:
“você não viu nada, eu sou capaz de outra coisa. A casa é minha, faço o que eu quiser com ela, e você que não continue aqui”
.

A testemunha acrescentou que, após esse episódio, o apelante novamente invadiu o imóvel da vítima, revirando mais uma vez seus pertences e destruindo sua bicicleta. Por fim, Monnyque afirmou que a vítima compartilhou com ela os danos sofridos e o impacto emocional causado pelos eventos.

Com depoimento diverso, o apelante, em seu interrogatório (mídia anexa), nega os fatos narrados na inicial, afirmando que não ameaçou a vítima e somente entrou no apartamento que era seu.

Observa-se, então, que o relato do apelante não encontra amparo nas provas produzidas nos autos, devendo prevalescer, desta feita, a narrativa contida em denúncia e devidamente comprovada pelo depoimento da vítima e testemunhas.

Ressalto que o crime de ameaça possui natureza jurídica formal, não se exigindo que a promessa de mal injusto e grave seja efetivamente concretizada para que a conduta se configure como delituosa, bastando que a ameaça seja capaz de causar temor. Em caso semelhante:

APELAÇÃO CRIMINAL AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DELITO CONFIGURADO RECURSO DESPROVIDO. 01.
O delito de ameaça trata-se de crime formal, consumando-se no momento em que a vítima é alcançada pela promessa manifestada pelo agente, de forma verbal, por escrito ou por gesto, de que estará sujeito a mal injusto e grave, incutindo-lhe medo, temor, mesmo que seja após o término de uma relação de afeto
, como ocorreu no caso vertente. Para que se configure o crime de ameaça, pouco importa que
o agente não tenha o propósito de executar o que promete, bastando que as palavras ou gestos dirigidos à vítima sejam capazes de lhe causar violência moral
. [...]. (TJES, Classe: Apelação, 064160007288, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/07/2019, Data da Publicação no Diário: 23/07/2019).

Observo que as ameaças perpetradas pelo apelante revestiram-se de gravidade, com o claro objetivo de causar mal injusto e infundir temor na vítima.

As provas carreadas aos autos, a meu ver, são suficientes para caracterizar o delito de ameaça, não se mostrando apta a negativa do apelante para afastar a sua responsabilidade.

No tocante ao crime de violação de domicílio, ainda que haja controvérsia acerca da titularidade do apartamento ou de sua administração, restou demonstrado que o imóvel estava sob a posse da vítima, o que vedava ao apelante adentrar o local sem autorização.

Quanto ao pleito de aplicação do princípio da consunção, razão não assiste ao recorrente.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o princípio da consunção pressupõe que as condutas tenham sido praticadas em um mesmo contexto fático, guardando entre si relação de dependência ou subordinação (AgRg no HC n. 664.602/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 1º/6/2021, DJe 7/6/2021).

Ademais, o afastamento da consunção é necessário quando a conduta anterior ou subsequente consubstanciar lesão autônoma com objetividade jurídica distinta.

No presente caso, conforme os relatos constantes nos autos, o apelante invadiu o apartamento da vítima por duas vezes: na primeira ocasião, a vítima estava em casa, oportunidade em que foi ameaçada; na segunda, a vítima não estava presente, sendo que o recorrente adentrou no imóvel e revirou seus pertences.

Diante disso, verificam-se desígnios autônomos entre as condutas, sem nexo de dependência que autorize a aplicação do princípio da consunção.

Quanto ao pedido de reforma da dosimetria da pena, com fixação no patamar mínimo, observo que o apelante não apresentou fundamentos específicos que justificassem a sua pretensão.

É pacífico que a dosimetria da pena configura-se como um juízo discricionário do magistrado, devendo observar as peculiaridades fáticas do caso concreto e as circunstâncias subjetivas do agente, sendo passível de revisão por esta Corte apenas em casos de inobservância dos parâmetros legais ou de manifesta desproporcionalidade.

Ao examinar a sentença, verifico que o juízo de primeiro grau apresentou fundamentação adequada ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, aplicando aumento em montante inferior a 1/8 para cada circunstância desfavorável.

Na segunda fase, reconheceu-se a agravante da reincidência, com exasperação da pena na fração de 1/6.

Na terceira fase, foi corretamente reconhecido o concurso de crimes na forma continuada quanto ao delito de ameaça, culminando na soma das penas em virtude do concurso material de crimes.

Dessa forma, concluo pela inexistência de vícios ou irregularidades na dosimetria da pena.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)